Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DA MUTUÁRIA. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE APÓS O FALECIMENTO DA CONTRATANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo espólio contra instituição financeira e seguradora, visando a quitação do saldo devedor do financiamento imobiliário, em razão de contrato de seguro prestamista, e de restituição, pelo banco, dos valores debitados após o óbito da segurada.
2. Sentença de parcial procedência, condenando a seguradora a quitar o saldo devedor até o limite da apólice e o banco a devolver as parcelas descontadas indevidamente da conta corrente da falecida.
3. Apelação interposta pelo banco, alegando legalidade dos descontos e ausência de obrigação de restituir os valores questionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se os descontos realizados pelo banco após o falecimento da segurada são legítimos; e (II) se há obrigação de restituir os valores indevidamente debitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato de seguro prestamista firmado entre as partes previa cobertura para morte, inclusive por Covid-19, após o período de carência de 90 dias.
6. O banco, mesmo ciente do falecimento da mutuante/segurada, continuou a debitar as parcelas do financiamento na sua conta corrente, apesar da existência de cobertura securitária vigente.
7. É devida a restituição dos valores descontados após o falecimento da segurada, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. É ilegítima a cobrança de parcelas de financiamento imobiliário após o falecimento do segurado, quando há cobertura securitária vigente. 2. A instituição financeira deve restituir ao espólio os valores indevidamente debitados, sob pena de enriquecimento ilícito.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; e CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Acórdão 1758372, 0713816-78.2020.8.07.0020, 7a Turma Cível; Acórdão 1621895, 0714730-11.2021.8.07.0020, 2a Turma Cível; e Acórdão 1432821, 0703193-18.2021.8.07.0020, 3a Turma Cível.